Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-79.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007972-79.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1007972-79.2025.8.11.0055
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. CERTIDÕES JUDICIAIS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução de honorários advocatícios, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, ao entender configurado fracionamento indevido de execuções com o objetivo de burlar a ordem de pagamento de precatórios.

O recorrente sustenta que cada certidão de honorários constitui título executivo judicial autônomo, decorrente de nomeações distintas em processos diversos, sendo lícito o ajuizamento de execuções independentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a propositura de execuções autônomas de honorários advocatícios por advogado dativo, cada qual baseada em certidões judiciais distintas e com valores inferiores ao limite da requisição de pequeno valor (RPV), configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cada certidão de honorários constitui título executivo judicial autônomo, com causa de pedir própria, decorrente de relação processual distinta e de nomeações específicas em processos diferentes.

A vedação constitucional ao fracionamento de precatórios (CF/1988, art. 100, § 8o) incide apenas sobre a divisão artificial de um mesmo crédito superior ao limite da RPV, hipótese diversa da presente, em que existem múltiplos créditos independentes.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso admite a execução autônoma de honorários dativos em valores inferiores ao teto da RPV, afastando a caracterização de abuso do direito de ação.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela Súmula Vinculante no 47 do STF, impõe interpretação que prestigie a satisfação célere e integral do crédito.

A atuação do advogado dativo supre lacuna do serviço público de assistência jurídica, sendo devido o pagamento justo e tempestivo pela contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cada certidão de honorários advocatícios constitui título executivo judicial autônomo, legitimando a propositura de execuções independentes.

Não configura fracionamento indevido a propositura de execuções distintas pelo mesmo exequente quando fundadas em créditos diversos, ainda que a soma ultrapasse o limite da RPV.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios impõe interpretação que assegure a efetividade do pagamento ao advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; Lei no 9.099/1995, arts. 51, II, e 55; Lei no 10.656/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1081305-66.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1082501-71.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença proferida que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, ao fundamento de que teria havido fracionamento indevido de execução para burlar a fila de credores da Fazenda Pública em relação aos precatórios.

O recorrente sustenta, em síntese, que: a) não há fracionamento indevido de execução, pois cada certidão de honorários constitui título executivo judicial autônomo, oriundo de nomeações distintas em processos diferentes; b) a execução processa-se no interesse do credor, sendo-lhe facultado ajuizar ações separadas para cada título; c) a prática de ajuizamento individual das certidões de honorários sempre foi aceita pelo Poder Judiciário; d) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se a definir se o ajuizamento de múltiplas execuções de honorários advocatícios pelo mesmo exequente, em valores individuais inferiores ao limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito ao constatar que o recorrente ajuizou diversas ações executivas (processos no 10079900320258110055, 10079918520258110055, 10079727920258110055, 10079719420258110055, 10079692720258110055 e 10079684220258110055), entendendo que a soma dos créditos ultrapassaria o teto da RPV Estadual, atualmente em R$ 25.083,00 (vinte e cinco mil e oitenta e três reais).

Contudo, observa-se que cada execução está fundamentada em um título executivo judicial distinto, decorrente de nomeações específicas do recorrente como defensor dativo em processos criminais diferentes, em datas diversas e para a prática de atos processuais específicos.

No caso em análise, a execução se baseia em certidão emitida nos autos do processo no 1017465-51.2023.8.11.0055, da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que atesta a fixação de 05 (cinco) URHs em favor do recorrente pela sua atuação em audiência e apresentação de alegações finais orais, no valor total de R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Importante destacar que cada certidão de honorários constitui título executivo judicial autônomo, com causa de pedir própria, decorrente de uma relação jurídica processual específica.

Não se trata, portanto, de um único crédito artificialmente fracionado, mas de múltiplos créditos independentes entre si.

A vedação ao fracionamento de precatórios, prevista no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, dirige-se à hipótese em que o credor, titular de um único crédito de valor superior ao limite da RPV, o divide artificialmente em múltiplas execuções para escapar do regime de precatórios. Tal situação não se verifica no presente caso.

Ressalta-se que, nos termos da Lei no 10.656/2017, o artigo 1o estabelece que serão considerados de pequeno valor as obrigações cujo montante, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independentemente da natureza do crédito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 330, III, do CPC, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações de execução de honorários advocatícios decorrentes de nomeações como advogado dativo configuraria fracionamento indevido e abuso do direito de ação. 2. O recorrente sustenta a inexistência de irregularidade na distribuição das execuções e requer o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em definir se há abuso do direito de ação na propositura de execuções autônomas de honorários advocatícios pelo mesmo exequente, em valores inferiores ao limite da requisição de pequeno valor (RPV), com base em sentenças distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A mera propositura de múltiplas execuções em datas diversas, com base em títulos distintos e valores individualizados inferiores ao limite das RPVs, não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação. 5. A certidão de distribuição revela que, entre os 30 registros referenciados, apenas dois processos foram autuados no ano de 2024, e o valor total das execuções não ultrapassa o limite estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. As execuções foram ajuizadas de forma legítima, respeitando a exigibilidade dos créditos e o direito de o exequente buscar a satisfação de honorários com natureza alimentar. 7. A jurisprudência reconhece a licitude das execuções autônomas fundadas em sentenças distintas, quando os valores permanecem dentro do teto da RPV, conforme precedente da própria Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de execuções autônomas de honorários advocatícios por advogado dativo, com base em sentenças distintas e valores inferiores ao limite da RPV, não configura abuso do direito de ação. 2. O fracionamento é legítimo quando fundado na independência dos créditos e na observância dos critérios legais de competência e valor da causa. 3. A extinção da execução com base no art. 330, III, do CPC exige demonstração concreta de litigância abusiva, o que não se verifica quando os processos são ajuizados em momentos distintos e com títulos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 10.656/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1081305-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08/05/2025, DJE 08/05/2025.

(N.U 1082501-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO AO FRACIONAR DEMANDAS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÕES AUTÔNOMAS PROPOSTAS CONFORME FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALORES INFERIORES AO LIMITE DO RPV. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. CONDUTA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (N.U 1081305-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).

Ademais, conforme se verifica pela certidão de distribuição anterior juntada aos autos, o recorrente já ajuizou outras execuções de honorários em situações análogas (processos no 10048387820248110055, 10048482520248110055, 10048526220248110055, 10048509220248110055, 10048396320248110055), as quais foram regularmente processadas e extintas pelo pagamento, o que demonstra que a prática sempre foi aceita pelo Poder Judiciário.

Ressalte-se, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal (STF), o que reforça a necessidade de garantir ao advogado dativo o recebimento célere da contraprestação pelos serviços prestados.

Por fim, cumpre destacar que o recorrente, ao aceitar as nomeações como defensor dativo, contribuiu para o regular funcionamento do sistema de justiça, suprindo a ausência ou impossibilidade momentânea da Defensoria Pública, garantindo que nenhum cidadão ficasse sem defesa técnica adequada.

Diante do exposto, conheço do recurso pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de execução.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025